Tribunal: TJES
Processo: 5004534-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004534-64.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CIFRA S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004534-64.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: BANCO CIFRA S.A.

APELADO/APELANTE:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: GERALD MATIAS ALVARENGA - ES26206-A, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A
Advogados do(a) APELADO: GERALD MATIAS ALVARENGA - ES26206-A, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A
b

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelos interpostos por
BANCO CIFRA S.A.

e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, todos manifestando irresignação quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
/ES,
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

ajuizados pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na inicial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do caso concreto analisado, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A multa fora aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 453/12, em razão de prévia reclamação de consumidora que relatou ter recebido cobranças indevidas sem nunca ter pactuado com o primeiro apelante.

Aduz o Banco/Apelante que:
1.
As cobranças efetivadas em desfavor do consumidor se perfectibilizaram em razão de contrato existente entre as partes;
2.
O Procon não possui legitimidade para fins de implementação de multa em casos como tais;
3.
Que a multa, mesmo reduzida pelo juízo, continua a se projetar de forma intensa, sem a proporcionalidade e razoabilidade que se requer.

O Município de Vitória., por sua vez, aduz em seu apelo que:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
Que a redução da multa, efetivada pelo juízo antecedente, não pode se concretizar apenas com base na razoabilidade e proporcionalidade, sendo certa a inobservância da Súmula n. 10 do STF;

3.
O caso retrata a sucumbência mínima, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Almejam, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO –
PRELIMINAR:

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Eminentes pares, o apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
sustenta a ausência de dialeticidade no recurso proposto pelo
BANCO CIFRA S.A.
, mas demonstra-se patente a insubsistência de tais argumentos.

Como sabemos, pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes:
É

imprescindível que estas
razões
sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente
.

No particular, insuperável a lição de Luiz Orione Neto, ao externar que:

“
M
otivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida
(cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol. V, p. 288),
indicando os erros que ela contém. Pelo que, se as razões de recurso, equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes
. ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200.

Enfim, segundo os termos preconizados pelo
art. 1.010, II, do CPC , é exigido ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
e fora esta a providência adotada pelo recorrente ao se insurgir quanto a pontos específicos exarados na sentença impugnada, como a impossibilidade
de aplicação da multa no caso concreto, a ausência de proporcionalidade quanto ao seu quantum e incompetência do Procon para concretizar a multa imposta
.

Rejeito, portanto, a referida alegação e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Como relatado cuidam os autos de Apelos interpostos por
BANCO CIFRA S.A.

e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, todos manifestando irresignação quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
/ES,
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

ajuizados pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na inicial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do caso concreto analisado, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A multa fora aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 453/12, em razão de prévia reclamação de consumidora que relatou ter recebido cobrança indevidas sem nunca ter pactuado com a primeira apelante.

Aduz o Banco/Apelante que:
1.
As cobranças efetivadas em desfavor do consumidor se perfectibilizaram em razão de contrato existente entre as partes;
2.
O Procon não possui legitimidade para fins de implementação de multa em casos como tais;
3.
Que a multa, mesmo reduzida pelo juízo, continua a se projetar de forma intensa, sem a proporcionalidade e razoabilidade que se requer.

O Município de Vitória., por sua vez, aduz em seu apelo que:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
Que a redução da multa, efetivada pelo juízo antecedente, não pode se concretizar apenas com base na razoabilidade e proporcionalidade, sendo certa a inobservância da Súmula n. 10 do STF;

3.
O caso retrata a sucumbência mínima, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Pois bem. Passo a analisar os argumentos de insurgência e o faço conforme os seguintes fundamentos:

Analisando detidamente os autos não vejo como prosperar a tese externada pelo Banco/apelante que destaca possível insubsistência de motivos aptos para aplicação da multa imposta, haja vista que efetivamente foram encaminhadas cobranças indevidas em desfavor do consumidor, sendo certo que a contratação supostamente efetivada entre as partes não fora devidamente comprovada pela instituição bancária. O fato de comparecer aos autos do Processo Administrativo não possui o condão de minimizar a conduta ilegal praticada.

Destaco, em trato continuativo, que o Procon é responsável por aplicar sanções administrativas mesmo em se tratando de reclame individual de consumidor. O STJ, de fato, tem entendimento PACIFICADO no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078⁄1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

Os sujeitos do processo também destacam a ausência de juridicidade na aplicação da multa imposta, agora com relação ao
quantum
fixado.

Relembro que a Magistrada atuante na instância antecedente reduziu o valor da multa imposta, de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do caso concreto analisado, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município destaca que o caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico. Sustenta, ainda, que a redução da multa efetivada pelo juízo antecedente não pode se concretizar apenas com base na razoabilidade e proporcionalidade, sendo certa a inobservância da Súmula n. 10 do STF.

O Autor, também apelante, revela que a multa, mesmo reduzida pelo juízo, continua a se projetar de forma intensa, sem a proporcionalidade e razoabilidade que se requer.

M
uito bem.
A multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

(SNDC).

In casu
, como já afirmado, a multa fora imposta em razão de cobranças indevidas efetivadas pelo Banco em face de consumidor.

No caso concreto, à luz dos requisitos aptos para tanto, entendo a um só tempo que a multa aplicada pelo Procon se projetou realmente de forma exasperada, sendo certo que a redução aplicada pela Magistrada teve o condão de observar, dentre outros, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Tal conclusão possui o condão de afastar os argumentos de apelante e apelado, no que se refere ao derradeiro valor da multa fixado, à luz dos mencionados dispositivos que norteiam a dosimetria, de infração não se revelou tão intensa; da vantagem auferida e condição econômica do fornecedor; do caráter pedagógico da sanção administrativa e da razoabilidade.

Registro que o
decisum
objurgado, tampouco o presente deslinde possuem o condão de ofender a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal,
é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Não é esta a hipótese retratada nos autos, não havendo que se falar em violação da cláusula da reserva de plenário porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas deve ser procedida de forma totalmente escorreita, inclusive com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a diminuir o
quantum
da multa imposta.

No que se refere a sucumb
ência,
havendo a diminuição intensa do valor da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca.

Menciono julgado do Órgão Fracionário quanto ao tocante:

“
Embora julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”.
(TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024180210098, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/07/2021).

É o caso dos autos.

Quanto a condenação do Município/recorrente ao pagamento de custas
, também neste ponto afere-se a juridicidade da sentença impugnada.

Embora o art. 39 da Lei 6.830/80 destaque que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos quando demandar em Juízo, o clarificar que custas e taxas judiciárias são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto que é espécie tributária, deve ser regulamentada nas diretrizes do Direito Tributário, em sendo assim, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria.

Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no artigo 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente,
sobre
custas dos serviços forenses
, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado,
não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a LEF em seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública, quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal.

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, no que tange a outorga de isenção, senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Finalmente, para o definitivo deslinde da controvérsia ora instaurada, resta claro que
somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento de custas processuais nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974 de 09 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Portanto, segundo a nova legislação estadual,
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
.

Pertinente ao tema, novamente trago a colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ).

“
O Município não é isento do pagamento de custas processuais haja vista não estar inserido dentre o rol de isentos estabelecido no artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/13.
3. - 4. - (...) (TJES Embargos de Declaração ReeNec, 35070249632, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 15/04/2014).

À luz de todas as considerações externadas,
CONHEÇO DO
S RECURSOS INTERPOSTOS
E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

À luz do insucesso das partes, majoro os honorários em desfavor no importe de 2% (um por cento), perfazendo um total de 12% (doze), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELA
ÇÕES CÍVEIS
–
PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO DEMANDADO: REJEITADA -
CDC –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- MULTA IMPOSTA PELO PROCON –
COBRANÇAS SEM A DEVIDA E PRÉVIA PACTUAÇÃO -
PERTINÊNCIA DA PENALIDADE –
COMPETÊNCIA DO PROCON -

JURIDICIDADE DA REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA À LUZ DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CASO CONCRETO QUE NÃO REFLETE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA -

CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Segundo os termos preconizados pelo art. 1.010, II, do CPC, é exigido ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, e fora esta a providência adotada pelo Banco/recorrente ao se insurgir quanto a pontos específicos exarados na sentença impugnada, como a impossibilidade de aplicação da multa no caso concreto, a ausência de proporcionalidade quanto ao seu
quantum
e incompetência do Procon para concretizar a multa imposta. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Não prevalece a tese que destaca a possível insubsistência de motivos aptos para aplicação da multa imposta, haja vista que efetivamente foram encaminhadas cobranças indevidas em desfavor do consumidor, sendo certo que a contratação supostamente efetivada entre as partes não fora devidamente comprovada pela instituição bancária. O fato de comparecer aos autos do Processo Administrativo, pós reclamação, não possui o condão de minimizar a conduta ilegal praticada.

3.
O Procon é responsável por aplicar sanções administrativas mesmo em se tratando de reclame individual de consumidor. O STJ, de fato, tem entendimento PACIFICADO no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078⁄1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

4.
Caso concreto que demonstra, a um só tempo, a pertinência da aplicação da multa e a juridicidade de sua redução pelo juízo antecedente, à luz da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade e do caso concreto.

5
.
O
decisum
objurgado, tampouco o deslinde efetivado pela Corte, possuem o condão de ofender a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal,
é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Não é esta a hipótese retratada nos autos, não havendo que se falar em violação da cláusula da reserva de plenário porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas deve ser procedida de forma totalmente escorreita, inclusive com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a diminuir o
quantum
da multa imposta.

6
.
No que se refere a sucumbência, havendo a diminuição intensa do valor da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca.

7
.
O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais, por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E, QUANTO AO MÉRITO, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS , nos termos do voto do Eminente Relator.